Tribunal: TJSP
Processo: 1107427-33.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Consumidora demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da conta telefônica, a título de "Claro Banca Premium Promo", "Livros Digitais Padrão – Skeelo", "Skeelo Padrão", "Claro Banca", "Claro Banca Padrão" e "Skeelo Ebook Padrão". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Consumidora demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da conta telefônica, a título de "Claro Banca Premium Promo", "Livros Digitais Padrão – Skeelo", "Skeelo Padrão", "Claro Banca", "Claro Banca Padrão" e "Skeelo Ebook Padrão". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Valor cobrado que integra o pacote de serviço contratado por constituir mero desmembramento do serviço na fatura. Ausência de prova de cobrança superior ao plano de telefonia contratado. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*